Tribunal: TJES
Processo: 0018370-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018370-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDREIA CHRISTINA PRATI DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERN
O
.
ARTIGO 1024 §3º DO CPC
.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. O recorrente, IPAJM, sustenta que a apelação, interposta em 11/10/2022, observou o prazo de 30 dias úteis, considerando a intimação da sentença por remessa dos autos em 06/09/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação anteriormente interposta pelo IPAJM cumpriu o requisito extrínseco de admissibilidade, especificamente quanto à tempestividade, à luz das sucessivas intimações e manifestações processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do IPAJM da sentença de 01/02/2018 ocorreu em 20/02/2018, mediante carga dos autos, o que deflagrou o prazo recursal conforme o art. 231, VIII, do CPC.

Em seguida houve o encaminhamento dos autos à Contadoria, que elaborou o cálculo acostado às fls. 67/72. Sobre tais cálculos determinou-se a intimação das partes, tendo o ora recorrente se manifestado às fls. 74/80 e a parte recorrida lançado petição à fl. 83. À fl. 85 deliberou o Juízo homologando os cálculos, tendo o IPAJM vista dos autos em 15/12/2020 (fl. 86) e apresentado sucessivos embargos de declaração.

Julgados os últimos aclaratórios em 25/08/2022 (fl. 108), houve nova carga dos autos pelo IPAJM realizada em 06/09/2022, ao que se seguiu a apresentação de apelação em 10/2022, nas palavras do recorrente, “contra a r. Sentença às fls. 63/64” (fl. 110).

A apelação, apresentada em 10/2022, teve o interregno recursal aplicável largamente superado, configurando inobservância aos arts. 1003, §5º, e 183,

caput
, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos como agravo interno e desprovido.

Inadmissão da apelação ratificada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183,
caput
e §1º, 231, VIII e 1024, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018370-34.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES

EMBARGADOS:
ANDREIA CHRISTINA PRATI DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARVALHO E ELIA MARCIANO PEREIRA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto contra a decisão monocrática id nº 7783541, que não conheceu de apelação anteriormente interposta intempestivamente.

Em vista das considerações lançadas na petição de recurso, vislumbrou-se a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 1024, §3º do CPC, que prevê hipótese de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno desde que previamente intimadas as partes para complementar suas razões.

Tal providência fora ultimada nestes autos, estando o recurso em condições de julgamento como agravo interno, o que passo a fazer.

Esclareço aos eminentes Desembargadores que o debate que ora se descortina tangencia reflexão quanto ao atendimento, ou não, a requisito extrínseco de admissibilidade pelo apelo antes manejado.

Nas razões recursais, afirmou o recorrente, em suma, que “o IPAJM foi intimado quanto ao teor da SENTENÇA por REMESSA DOS AUTOS em 06.09.2022. Lado outro, o Recurso de Apelação foi interposto em 11.10.2022 [...]. Sendo assim, considerando que o IPAJM foi intimado, em 06.09.2022 (certidão de fls. 108/verso), o PRAZO final para apresentação do RECURSO DE APELAÇÂO seria em 18.10.2022 (considerando o prazo de 30 dias uteis)”.

Restou, porém, apurada inobservância ao disposto nos artigos 1003, §5º e 183,
caput
do diploma processual civil, pois o interregno recursal aplicável restou largamente superado pelo presente apelo.

O

comando sentencial
foi lançado em 01/02/2018
(fls. 63/64)
, ao que se seguiu carga dos autos pelo recorrente em
20/02/2018
(fl. 64-verso), momento em que efetivada sua intimação nos termos do artigo 183, §1º do CPC e deflagrado prazo recursal conforme artigo 231, VIII da mesma lei.

Em seguida houve a intimação da parte contrária via Diário da Justiça acerca da sentença e encaminhamento dos autos à Contadoria, que elaborou o cálculo acostado às fls. 67/72.

Sobre tais cálculos determinou-se a intimação das partes (fl. 73), tendo o ora recorrente se manifestado às fls. 74/80 e a parte recorrida lançado petição à fl. 83.

À fl. 85 deliberou o Juízo homologando os cálculos, tendo o IPAJM vista dos autos em 15/12/2020 (fl. 86) e apresentado embargos de declaração às fls. 87/89, os quais foram julgados à fl. 98 em 31/05/2022.

Intimação do IPAJM acerca de tal deliberação ocorreu em 06/2022, mediante carga dos autos (fl. 98-verso), sendo apresentados novos embargos de declaração (fls. 100/102).

Julgados os aclaratórios em 25/08/2022 (fl. 108), houve nova carga dos autos pelo IPAJM realizada em 06/09/2022, ao que se seguiu
a apresentação de apelação em

10/202
2
,
nas palavras do recorrente,
“contra a r. Sentença
à
s f
l
s. 63/64
, a qual julgou procedente os embargos à execução oferecidos pelo apelante porém mantém que a base de cálculo a ser utilizada para fins de atualização é o valor apresentado pela recorrida no processo apenso (024.080.211.345) às fls. 296/299” (fl. 110).

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do
s embargos de declaração como
agravo in
terno
e
nego-lhe provimento,
ratificando a inadmissão do
apelo
outrora
manifestada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.